Tribunal: TJMT
Processo: 1012590-09.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1012590-09.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MIKAEL JACSON SANTOS DE SOUSA (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE), 2 Vara Criminal de Barra do Garças (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

Revisão Criminal – TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO – ausência de fundamentação para escolha da FRAÇÃO redutora DA TENTATIVA - PREQUESTIONAMENTO – pedido de redução d
A PENA EM 2/3 – COTEJO ANÁLITICO DA SENTENÇA –

ITER CRIMINIS
PERCORRIDO -
FUNDAMENTAÇÃO LÓGICA E CONTEÚDO MATERIAL -
DINÂMICA CRIMINOSA - COGITAÇÃO, PREPARAÇÃO E EXECUÇÃO

- FRAÇÃO DE 2/3 INJUSTIFICÁVEL – IMPROCEDÊNCIA.

“A fundamentação lógica – ainda que de forma implícita ou concisa - sobre fato relevante do processo, à luz do seu conteúdo material, sem deixar qualquer dúvida sobre o motivo pelo qual adota determinada pena [...] atende à exigência contida no art. 381, III, do CPP"
(TJMT, Ap 126253/2014).

Se o requerente anunciou o roubo, apontou instrumento cortante [faca] em direção à barriga da vítima e exigiu a entrega de aparelhos celulares e dinheiro, sendo que, após não ter localizado bens de valor material, proferiu ameaças, a incidência da fração de 1/3 (um terço), pela minorante da tentativa, está em consonância com a reprovabilidade da sua conduta.

“A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação. Logo, se percorrida a fase de execução do delito quase que na sua integralidade, inviável a redução pela tentativa na fração máxima, consoante disposto no Enunciado Orientativo n. 46 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça segundo o qual: “A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação.” Ação de revisão criminal improcedente.”
(TJMT, RvC 1017438-73.2022.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 1012590-09.2023.8.11.0000 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

REQUERENTE: MIKAEL JACSON SANTOS DE SOUSA

RELATÓRIO

Revisão criminal proposta por
MIKAEL JACSON SANTOS DE SOUSA
em face de acórdão proferido pela e. Terceira Câmara Criminal, no julgamento da Apelação Criminal nº 0011746-06.2019.8.11.0004, a qual fora desprovida para manter sua

condenação por tentativa de roubo majorado pelo concurso de pessoas a 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 8 (oito) dias-multa, em regime inicial fechado

– art. 157, § 2º, II c/c art. 14, II do CP – (fls. 30/36 – ID 170387651).

O requerente sustenta que
“a aplicação da redução pela metade aplicada sem a devida fundamentação, e no caso, apenas a título argumentativo, importante mencionar que a consumação ficou longe de ocorrer (aliás, impossível), vez que as vítimas não possuam patrimônio consigo no momento”
.

Requer a procedência para que seja reduzida a pena

na fração de 2/3 (dois terços) ou
“outra que se adeque na realidade concreta da conduta”
.

Prequestiona “todas as matérias” deduzidas nesta ação revisional (ID
170381199
).

Não houve pedido liminar.

A i. Procuradoria de Justiça Especializada opina pela improcedência,

com recomendação, em parecer assim sintetizado:

“Revisão Criminal. Tentativa de Roubo Circunstanciado. Causa de pedir: dosimetria dissonante do texto penal [aplicação da fração máxima da minorante da tentativa]. Cálculo dosimétrico que aplicou a fração redutora mínima [1/3]. Pedido de aplicação da fração de 2/3. Revisão dosimétrica passível em hipóteses excepcionais, quando evidenciada ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório. Redução de um a dois terços (art. 14, II, do CP). Emprego da teoria objetiva. Diminuição inversamente proporcional à aproximação do resultado representado. Premissas do STJ. O fato de inexistir bens de valor em poder da vítima não afasta a ocorrência do crime de roubo na sua modalidade tentada. Entendimento do STJ. Dinâmica criminosa. Réu que percorreu, ao menos, três (de quatro) etapas do iter criminis [cogitação, preparação e execução], não sendo consumada e exaurida a tentativa pelo fato do agente [após abordar, anunciar o assalto e revistar as vítimas] não encontrar nenhum bem móvel na posse das vítimas. Formação do convencimento [premissa de que a inexistência de bens em poder da vítima não traduz atipicidade e observada as etapas do iter criminis percorrida pelo réu, inaplicável a fração máxima de 2/3]. Julgado do TJMT. Parecer pela improcedência, com nota recomendatória de, em caso de procedência, reservar a questão reflexa [readequação da pena] ao Juízo da Execução Penal.”
(Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça designado – ID 171849673)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

Consta de denúncia que:

“no dia 13 de setembro de 2.019, por volta de 21h5Omin, em via pública, na Av. Ministro João Alberto, próximo ao estabelecimento comercial denominado "Emporium", nesta cidade, o denunciado, em companhia de terceiro não identificado, agindo em comunhão de propósitos e unidade de desígnios, tentaram subtrair para eles, com o fim de assenhoreamento definitivo, mediante grave ameaça às vítimas, Ricardo Andrade de Lima e Andreza Pereira Silva, consistente no porte ostensivo de uma arma branca (faca), coisa alheia móvel, somente não logrando levar a cabo o propósito furtivo por circunstâncias alheias à vontade de ambos, eis que, os ofendidos não estavam de posse de nenhum objeto visado. [...]

Ante o exposto, o denunciado MIKAEL JACSON SANTOS DE SOUSA, vulgo "MARANHÃO" está incurso na figura típica capitulada no art. 157, § 2°, inc. II c/c art. 14, inc. H, com a agravante descrita no art. 61 inc. I, todos do Código Penal, motivo pelo qual o Ministério Público requer o recebimento da denúncia, citando-se o denunciado para responder à acusação por escrito, bem como, a notificação das testemunhas abaixo arroladas para comparecerem à audiência de instrução e julgamento a ser designada, a fim de serem inquiridas, prosseguindo conforme o rito ordinário, sendo ao final proferida sentença condenatória, na qual, também, deverá ser fixado o valor mínimo para a reparação do dano moral causado pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelos ofendidos, nos moldes do que preceitua o artigo 387, inc. IV, do Código de Processo Penal [...].”
(Luciana Rocha Abrão David – promotora de Justiça – ID 170387650 -fls. 11/14)

Em 9.1.2020, o Juízo singular condenou o requerente por tentativa de roubo majorado pelo concurso de agentes a 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 8 (oito) dias-multa, regime inicial fechado, sob os seguintes fundamentos:

“A materialidade do crime se encontra comprovada por meio do boletim de ocorrência n. 2019.275585 (fls. 27), bem como através das oitivas das vitimas e do próprio acusado. No que tange à autoria consta nos autos de inquérito policial termo de reconhecimento de pessoa de fls. 10.

Durante a instrução as vítimas foram ouvidas, ocasião em que afirmaram que foram abordadas pelo acusado e uma mulher não identificada, sendo que os citados anunciaram o assalto e apontaram uma faca em suas direções, bem como exigiram que entregassem os aparelhos celulares ou dinheiro.

Continuam narrando que após o denunciado e a mulher os revistarem e, após observarem que não portavam nenhum aparelho celular ou dinheiro, os liberaram sob a ameaça para não correrem e nem acionarem a policia.

O réu, quando interrogado em juízo, confessou a autoria delitiva, afirmando que estava sob o efeito de drogas. Desta feita tenho como suficiente provada a autoria criminosa que foi imputada ao réu.

Finalmente, tenho que comprovado que o acusado estava atuando em concurso, uma vez que estava tendo o apoio de um veículo, inclusive utilizado para sua fuga.

Dispositivo. ISTO POSTO, julgo parcialmente procedente a denúncia, para o fim de condenar o acusado MIKAEL JACSON SANTOS DE SOUSA, vulgo "Maranhão", qualificado nos autos, nas penas do art. 157, §2o, II c/c art. 14, II do Código Penal.

Da aplicação da pena Circunstâncias Judiciais (art. 59 do Código Penal)

O delito de roubo possui pena de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa.

Analisadas as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu agiu com alta culpabilidade, tendo em vista que utilizou-se de uma faca e ameaçou as vitimas; em relação aos antecedentes serão analisados na segunda fase da dosimetria da pena; a conduta social não pode ser aferida, assim como sua personalidade; o motivo foi a obtenção de lucro fácil que é punido pelo próprio tipo penal; a circunstância do crime serão valoradas na terceira fase da dosimetria da pena; as consequências foram as próprias do crime cometido; e não há que se falar que o comportamento da vítima influiu para o cometimento do crime.

Estabelece-se então, como medida razoável e necessária para a reprovação e prevenção do crime, a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multas.

Atenuante e agravantes

Presente a agravante prevista no art. 61, II do Código Penal, considerando que o réu é reincidente e a atenuante da confissão, assim atendendo ao pedido da defesa de compensação entre as circunstâncias agravantes e atenuantes, mantendo a pena no patamar inicial.

Causas de aumento e diminuição de pena

Presente a causa de aumento prevista no artigo 157, parágrafo 20, incisos II, razão pela qual aumento a pena em 1/3, passando a dosá-la em 6 (seis) anos de reclusão e 8 (oito) meses e 13 (treze) dias-multas.

Presente a diminuição de pena prevista no parágrafo único do artigo 14 do Código Penal, assim diminuo a pena em 1/3 passando a dosa-la em 04 (Quatrol anos de reclusão, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias e 08 (oito) dias-multas. DA MULTA

Considerando a capacidade econômica do réu, fixo em 1/30 do salário mínimo para cada dia multa.

Pena definitiva. Desta feita, considerando o concurso material de infrações, condeno o réu MIKAEL JACSON SANTOS DE SOUSA, vulgo "Maranhão" à pena de 04 (Quatro) anos de reclusão, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias e 08 (oito) dias-multas, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos. [...]

Nos termos do art. 44 do Código Penal, não cabe substituição por pena restritiva de direitos, pois os delitos foram cometidos mediante grave ameaça.

Do Regime inicial

Considerando que o acusado é reincidente, bem como as circunstâncias judicias, especialmente o alto grau de culpabilidade, mormente a ameaça as vítimas da tentativa de roubo, nos termos do art. 33, §3 do Código Penal, o regime inicial para o cumprimento de pena será FECHADO para cumprimento da pena privativa de liberdade imposta ao denunciado.

Mantenho a prisão preventiva anteriormente decretada, uma vez que ainda estão presentes os seus requisitos.”
(Marcelo Sousa Melo Bento de Resende, juiz de Direito – ID 170387650 -fls. 22/27)

Em 22.5.2020, a e. Terceira Câmara Criminal desproveu a Apelação Criminal nº 0011746-06.2019.8.11.0004, interposta pelo requerente, nos termos das seguintes premissas:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PRETENDIDO DECOTE DA MAJORANTE – IMPOSSIBILIDADE - PLURALIDADE DE AGENTES COMPROVADA NOS AUTOS - RECURSO DESPROVIDO. Não há como extirpar a causa especial de aumento de pena relativa ao concurso de pessoas quando evidenciado nos autos, notadamente pela prova oral colhida em audiência, sob o crivo do contraditório, que outra comparsa, embora não identificada no feito, auxiliou na perpetração do ilícito. Recurso desprovido.”

(Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva)

O acórdão transitou em julgado em 6.7.2020 (ID 170387651-fls. 45).

A ação revisional afigura-se cabível em razão de ter sido proposta por quem tem interesse e legitimidade (CPP, art. 623), preencher os pressupostos legais de procedibilidade [certidão de trânsito em julgado,
“peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos”
- CPP, art. 625, § 1º] e causa de pedir fundada em suposto erro/equívoco na dosimetria da pena, não sendo objeto de análise pelo Tribunal (CPP, art. 621, I e III).

Pois bem.

O Juízo singular, na terceira fase de dosimetria, aplicou a fração mínima de 1/3 (um terço) pela tentativa do roubo, sem referência concreta às fases de consumação do crime, ao passo que a Terceira Câmara Criminal, no julgamento do apelo, cingiu-se análise do pleito recursal de afastamento da majorante do concurso de pessoas.

Todavia, o cotejo analítico da sentença permite aferir que a escolha do

patamar redutor está embasada no
iter criminis
percorrido, visto que o juiz da causa consignou, expressamente, que o requerente e terceira pessoa não identificada abordaram as vítimas Ricardo Andrade de Lima e Andreza Pereira da Silva,
“anunciaram o assalto”
e
“apontaram uma faca em suas direções, bem como exigiram que entregassem os aparelhos celulares ou dinheiro”
.

A sentença constitui ato processual indivisível e deve ser interpretada como um todo, motivo pela qual
“a fundamentação lógica – ainda que de forma implícita ou concisa - sobre fato relevante do processo, à luz do seu conteúdo material, sem deixar qualquer dúvida sobre o motivo pelo qual adota determinada pena [...] atende à exigência contida no art. 381, III, do CPP"
(TJMT, Ap 126253/2014, Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal - 17.12.2014).

Noutra ótica, reconhece-se que o apelante anunciou o roubo, apontou um instrumento cortante [faca] em direção à barriga da vítima Ricardo de Lima e exigiu a entrega de aparelhos celulares e dinheiro, sendo que, após não ter localizado bens de valor material, proferiu ameaças.

A dinâmica criminosa demonstra que o requerente percorreu as 3 (três) etapas do
“iter criminis”
do roubo [cogitação, preparação e execução], ao passo que a consumação somente não ocorreu porque as vítimas não traziam consigo dinheiro e aparelhos celulares, de modo que a incidência da fração de 1/3 (um terço) está em consonância com a reprovabilidade da sua conduta.

E
m situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DO REQUERENTE PELA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO NA FORMA TENTADA – ALMEJADA APLICAÇÃO DA MINORANTE ELENCADA NO ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL NA FRAÇÃO MÁXIMA PERMITIDA POR LEI – IMPOSSIBILIDADE – REQUERENTE PERCORREU QUASE TODO O ITER CRIMINIS – AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação. Logo, se percorrida a fase de execução do delito quase que na sua integralidade, inviável a redução pela tentativa na fração máxima, consoante disposto no Enunciado Orientativo n. 46 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça segundo o qual: “A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação.” Ação de revisão criminal improcedente.”
(RvC 1017438-73.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – 16.6.2023)

Logo, não se identifica hipótese de falta de fundamentação quanto à incidência da fração da tentativa, tampouco justificativa para adoção do patamar de 2/3 (dois terços).

No que tange ao prequestionamento, os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT – RESE nº 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Com essas considerações,
JULGA-SE IMPROCEDENTE
o pedido revisional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2023